Tribunal: TJDFT
Processo: 0752842-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA AO CUMPRIMENTO DE RECOMENDAÇÕES DO EXAME CRIMINOLÓGICO. DEMORA ESTATAL. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de sentenciado condenado a 15 anos e 4 meses de reclusão, atualmente em regime semiaberto. O Juízo da Vara de Execuções Penais deferiu a progressão de regime, condicionando a fruição de benefícios externos (saídas temporárias e trabalho externo) ao cumprimento das recomendações do exame criminológico, que incluíam participação em grupos psicoeducativos. A Defesa alega constrangimento ilegal por suposta demora na implementação dessas recomendações, o que impediria o gozo efetivo dos direitos inerentes ao novo regime.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a demora estatal na inclusão do sentenciado em grupos psicoeducativos recomendados pelo exame criminológico configura constrangimento ilegal apto a justificar o deferimento de habeas corpus para concessão imediata de benefícios externos no regime semiaberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise do habeas corpus é admitida, apesar da existência de recurso próprio, diante da alegação de constrangimento ilegal supostamente causado pela morosidade estatal no cumprimento de requisito subjetivo.
4. A exigência de participação em grupos psicoeducativos recomendados por exame criminológico integra a avaliação do requisito subjetivo para concessão de benefícios externos no regime semiaberto.
5. Não há ilegalidade na negativa de benefícios extramuros quando ausente o cumprimento efetivo dos requisitos subjetivos exigidos pela Lei de Execução Penal.
6. Conforme informado nos autos, o sentenciado já iniciou sua participação nos grupos recomendados, o que demonstra evolução da situação fática e descaracteriza a alegada omissão estatal.
7. Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso de poder na condução da execução penal, não se configura o constrangimento ilegal apontado pela Defesa.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.